Tribunal: CARF
Processo: 15889.000273/2010-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS DA PROVA. LEI No 9.430/96. SÚMULA CARF No 26.
A partir da vigência da Lei no 9.430/96, a existência de depósitos de origens não comprovadas tornou-se uma nova hipótese legal de presunção de omissão de rendimentos, sendo ônus do contribuinte a apresentação de justificativas válidas para os ingressos ocorridos em suas contas correntes.
Nos termos do verbete sumular de no 26 deste Conselho, [a] presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
AFRONTA À SÚMULA No 182 DO EXTINTO TFR. REJEIÇÃO.
A súmula no 182 do extinto TFR encontra-se superada pelo art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, pelo qual é imprescindível que se comprove a natureza dos depósitos em conta bancária.
MULTA AGRAVADA. NÃO ATENDIMENTO DAS INTIMAÇÕES. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 133.
O CARF editou o verbete sumular de no 133, que estabelece que a falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15889.000273/2010-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.235 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
PAULO EDUARDO FERREIRA AULER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS
DA PROVA. LEI No 9.430/96. SÚMULA CARF No 26.
A partir da vigência da Lei no 9.430/96, a existência de depósitos de origens
não comprovadas tornou-se uma nova hipótese legal de presunção de omissão
de rendimentos, sendo ônus do contribuinte a apresentação de justificativas
válidas para os ingressos ocorridos em suas contas correntes.
Nos termos do verbete sumular de no 26 deste Conselho, “[a] presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.”
AFRONTA À SÚMULA No 182 DO EXTINTO TFR. REJEIÇÃO.
A súmula no 182 do extinto TFR encontra-se superada pelo art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, pelo qual é imprescindível que se comprove a natureza dos
depósitos em conta bancária.
MULTA AGRAVADA. NÃO ATENDIMENTO DAS INTIMAÇÕES.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 133.
O CARF editou o verbete sumular de no 133, que estabelece que “a falta de
atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só, o
agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de
omissão de receitas ou de rendimentos.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para afastar o agravamento da multa, reduzindo-a a 75%.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000273/2010-63
Fl. 672
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.235 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000273/2010-63

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por PAULO EDUARDO FERREIRA
AULER contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Rio de Janeiro – DRJ/RJ1, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada para reduzir o
montante apurado de R$1.844.470,06 (um milhão, oitocentos e quarenta e quatro mil,
quatrocentos e setenta reais e seis centavos ) para o valor de R$951.819,35 (novecentos e
cinquenta e um mil, oitocentos e dezenove reais e trinta e cinco centavos).
Em sede de impugnação (f. 426/451), arguiu, em apertadíssima síntese, a
fragilidade do lançamento baseado em presunções, bem como a insubsistência da sanção
aplicada, com base no argumento da vedação constitucional ao confisco.
À peça impugnatória, acostados documentos – vide f. 452/470.
Às f. 475, convertido o julgamento em diligência para:
- Intimar a instituição financeira Banco Real a informar se os créditos
efetuados na conta no 10048297, Agência 0423, de titularidade do contribuinte
com o histórico “RSG.PUOP.CORR”, consoante planilhas de fls. 34/36,
decorrem de resgates originários de contas de poupança do próprio
- Intimar a instituição financeira Sudameris a informar se os créditos efetuados
na conta no 01834102, Agência 1529, de titularidade do contribuinte, com o
histórico “RSG.POUP.PLS”, consoante planilhas de fls. 38/39, decorrem de
resgates originários de contas de poupança do próprio.
- Cumpridas as diligências, certifique-se o interessado, com abertura do prazo
de 30 dias, para manifestação.

Cumprida a determinação – vide f. 588/592 – oportunizada a manifestação do
ora recorrente que afirmou que
[t]al informação conclusiva reforça, ratifica e corrobora, de forma inequívoca e
induvidosa, que o auto de infração lavrado contra o impugnante carece
totalmente de fundamento fático e jurídico, sendo absolutamente imprestável e
nulo à sustentação da exigência tributária. (f. 594)
Ao apreciar as razões de insurgência, proferido o acórdão de parcial
procedência, que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Fl. 673
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.235 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000273/2010-63

Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de
1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
CRÉDITOS. TRANSFERÊNCIAS. CONTAS. TITULARIDADE.
Há de se excluir do lançamento os créditos decorrentes de transferências
bancárias realizadas entre contas de titularidade do próprio contribuinte, por
expressa previsão legal.
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAR.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições
de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos normativos regularmente
editados.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. PROCEDÊNCIA.
O comportamento reiterado do contribuinte em prejudicar o andamento do
procedimento fiscal em razão do não-atendimento a diversas intimações para
prestar esclarecimentos, bem como recusas de recebimento de outras, implica a
caracterização da situação prevista em Lei para agravamento da multa de
ofício. Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
(f. 610).

Cientificado em 28/01/2015 (f. 630) apresentou, em 28/02/2014, recurso
voluntário (f. 632/665), replicando ipsis litteris as declinadas em sede de impugnação. Acrescido
apenas um novo tópico, intitulado “da decisão em primeira instância – acórdão 12-69.959 da 19a
Turma da DRJ/J1.” (f. 664/665)
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Registro que, por afronta ao princípio da dialeticidade, passível cogitar o não
conhecimento do recurso apresentado. Em diversas passagens, por apenas ter replicado a
insurgência contida na peça impugnatória, vale-se da expressão “impugnante”, sem qualquer
adequação à atual fase processual.
Entretanto, por inexistir completa identidade entre a peça impugnatória e
recursal, além de incluído singelo tópico destinado a contrapor as razões de decidir da DRJ,
conheço do tempestivo recurso, preenchido os demais pressupostos de admissibilidade, dele
tomo conhecimento.

I – DO MÉRITO: DO LANÇAMENTO FUNDADO EM PRESUNÇÕES
Fl. 674
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.235 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000273/2010-63

No ano de 1985, editou o eg. Tribunal Federal de Recursos o verbete sumular
de no 182, que determina ser “(...) ilegítimo o lançamento do Imposto de Renda arbitrado com
base apenas em extratos ou depósitos bancários.” Entretanto, no ano de 1996, com a entrada em
vigor da Lei no 9.430, restou autorizada a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprovasse, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações – ex vi do art. 42.
De acordo com o art. 42 da Lei n° 9.430/96, para os fatos geradores ocorridos a
partir de 01/01/1997, autorizada a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não consiga
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Como determina o verbete sumular de no 26 deste eg. Conselho, “[a] presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.”
Sobre os ombros do recorrente recai o ônus de comprovar a origem dos
rendimentos percebidos – que já teriam sido tributados, isentos, não tributáveis ou de tributação
exclusiva.
Limita-se afirmar que “[n]ão ficaram provados sinais exteriores de riqueza que
confirmassem o entendimento fiscal. Pelo contrário, o acréscimo patrimonial do Recorrente de
R$ 65.294,25 em 2007 foi pífio (3,54%) sobre R$ 1.844.470,06 e 18% sobre o ano anterior
(432.162,91 366.868,16).” Parece olvidar o recorrente que a autuação é referente à omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada – e não acréscimo
patrimonial a descoberto.
Convém ressaltar que a instância a quo decotou da autuação apenas os valores
referentes às transferências de outras contas da própria pessoa física, nos exatos termos do §3o do
art. 42 da Lei no 9.430/1996. Apenas de forma lacônica, sem qualquer cotejo tampouco amparo
em qualquer prova documental, requer a insubsistência da autuação. Para elidir a presunção
contida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, é imprescindível que o recorrente comprove a
natureza da operação que envolveu os recursos depositados na conta bancária.
No caso em espeque, provas da origem dos rendimentos percebidos – que já
teriam sido tributados, isentos, não tributáveis ou de tributação exclusiva -, há de ser mantida a
autuação.

II – DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO: DA MULTA AGRAVADA
Por derradeiro, alega que
[a] manutenção da multa punitiva (infracional) no patamar majorado de
112,5% (75% + 50%) também é inaceitável e veementemente rejeitada.
Com efeito, o Recorrente, no curso da ação fiscal prestou todas as informações
e forneceu todos os documentos que lhe foram solicitados e dos quais tinha
posse (fls. 101/122).
A alegação de fis. 611 do Acórdão, reportando- se ao Relatório Fiscal não
procede, pois o próprio auditor fiscal é quem atestou a devolução de
notificação enviada por via postal ao Recorrente, apontando-a como
"recusada". Tal certificação é de competência privativa dos Correios, sem o
Fl. 675
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.235 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000273/2010-63

que é totalmente inválida e ineficaz, conforme destacado no relatório do
acórdão.
Tivesse ele recebido, por certo teria atendido o solicitado.
Assim sendo, apenas por argumento, caso seja mantida eventual exigência de
valor remanescente do tributo (principal), deverá a multa ser reduzida ao
mínimo de 75%, prevista em lei.
Além disso, pelo Auto de Infração antes impugnado, verifica-se que o valor do
tributo exigido é menor do que os referentes dos juros de mora e multa
punitiva, ou seja, o valor do acessório exorbita ao do principal. É um absurdo!
Desnecessário asseverar essa exigência determina ofensa a alguns dos
princípios que regem o Sistema Tributário qual sejam: o da capacidade
contributiva do contribuinte, o principio da isonomia e o do não-confisco.
Por conseguinte, restou impositiva a previsão do principio da capacidade
contributiva, que, por um lado, considera a capacidade econômica do
contribuinte (subjetiva) e, por outro, sopesa os sinais de riqueza que
justifiquem a incidência do imposto (objetiva).
Examinando-se o caso do impugnante ora autuado é de se comprovar que o
mesmo não tem sinais de riqueza c, nem tampouco, capacidade financeira para
suportar a tributação excessiva.

As alegações de que a multa aplicada afrontaria princípios de índole
constitucional encontra óbice no verbete sumular de no 2 deste eg. Conselho, que reconhece lhe
falecer competência para afastar norma com base em argumento de inconstitucionalidade da
norma. De toda sorte, apesar de ser cônscia de que o exc. Supremo Tribunal Federal estendeu a
vedação prevista no inc. IV do art. 150 da CR/88 às multas de natureza tributária, registro, que
multas e tributos são ontológica e teologicamente distintos. Isto porque, em primeiro lugar, a
multa é sempre uma sanção de ato ilícito, ao passo que tributo jamais poderá sê-lo; em segundo
lugar, os tributos são a fonte precípua – e imprescindível – para o financiamento do aparato
estatal, enquanto as multas são receitas extraordinárias, auferidas em caráter excepcional, cuja
função é desestimular comportamentos tidos como indesejáveis.
Às f. 15 do Termo de Verificação Fiscal consta tabela, na qual inserida o
número de intimações fiscais expedidas para que prestados esclarecimentos, sem que atendidas.
Concluiu a fiscalização que “diante da falta de atendimento à intimação fiscal, por reiteradas
vezes, (...) aplic[ável] a majoração da multa de ofício (112,5%).” (f. 15)
A pretensão do recorrente vai ao encontro do verbete sumular de no 133 deste
eg. Conselho, no sentido de que “a falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos
não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou
presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.” Acolho, por essas razões, o pedido
subsidiário formulado.

III- DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso para afastar a
majoração da multa de ofício, reduzindo-a do percentual de 112,5%, para 75%.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 676
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.235 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000273/2010-63

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 677
DF CARF MF
Original